Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-57.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONTRATAÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. As condições da ação devem ser analisadas conforme os fatos narrados - teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que figura no polo passivo da relação processual.

2. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce e responde objetivamente pelos danos oriundos da celebração de contrato de empréstimo resultante de fraude praticada por terceiros.

3. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

5. Demonstrado, no caso concreto, que o valor da indenização arbitrado na sentença é condizente com outros fixados em casos análogos ao ora apresentado, deve ser mantido.

6. Apelação não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.